Tribunal: STF
Processo: HC 107156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CRIME PRATICADO PARA EVITAR QUE A VÍTIMA PRESTASSE DEPOIMENTO NO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. INTERESSE DA UNIÃO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a competência da Justiça Federal, em matéria penal, só ocorre quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, mormente quando os crimes teriam sido praticados com o objetivo de evitar que a vítima prestasse declarações ao Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. Precedentes.



    2. Ordem denegada.